Tribunal: TJSP
Processo: 1500057-27.2018.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500057-27.2018.8.26.0611, da Comarca de Ipuã, em que é apelante THIAGO
APARECIDO IZAIAS GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-27.2018.8.26.0611 -Voto no 14.981
2
VOTO no. 14.981
APELAÇÃO CRIMINAL no. 1500057-27.2018.8.26.0611 (processo digital)
COMARCA: IPUÃ VARA ÚNICA
APELANTE: THIAGO APARECIDO IZAIAS GOMES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO
DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (artigo
129, § 9o, do Código Penal). Materialidade e autoria
comprovadas. Confissão corroborada pelas declarações
da vítima, no caso compatíveis com o resultado de
exame
pericial.
Princípio
da
insignificância
inaplicável. Condenação mantida. Pena-base no piso.
Regime prisional aberto não impugnado pela acusação.
Recurso da Defesa improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 164/167, cujo
relatório se adota, THIAGO APARECIDO IZAIS GOMES, qualificado nos
autos, foi condenado a cumprir pena de três (3) meses de detenção em
regime aberto, como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
Inconformada, apela a Defesa (fls. 180/181), vindo as
razões do recurso a fls. 1182/185. Postula-se a absolvição diante do
princípio da insignificância ou por exclusão da ilicitude ante a legítima
defesa ou fragilidade probatória.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 196/197, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 204/215, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Consta da denúncia que, na tarde de 21 de setembro de
2.018, THIAGO, prevalecendo-se de relações domésticas e com violência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-27.2018.8.26.0611 -Voto no 14.981
3
contra a mulher, agrediu sua genitora, Rosângela Benedita Izaias,
provocando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme laudo de
exame de corpo de delito a fls. 132/133.
Observe-se que o réu, nas duas fases da persecução,
admitiu a acusação, informando ter enforcado a genitora após acordar
estressado, a par dela também haver arranhado o pescoço dele. Alegou ter
transtornos mentais, sem se submeter a tratamento médico, negando-se a
ingerir remédios (fls. 05, 165 e mídia em CD).
Aqui, destaque-se o inegável peso da confissão judicial
que, por se presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor
absoluto, servindo como base condenatória inclusive quando único
elemento incriminador, exceto se desmentida pelas provas restantes
(TJESP, Apelação Criminal no. 0000700-33.2009.8.26.0366, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO), algo não verificado in casu.
Corroborando a acusação, declarou a ofendida Rosângela
Benedita Izaias ter pedido a THIAGO acordar porque precisava pegar
roupas para lavar. Na ocasião, ele se levantou e começou a estrangulá-la
com as mãos. Pensando que seria assassinada, arranhou o acusado para
se defender. Afirmou ter quatro filhos, residindo apenas com THIAGO.
Asseverou que os vizinhos não a socorreram por temer o acusado,
conhecido por ser agressivo. Em outras ocasiões, seu filho chegou a
ameaçar matá-la, além de constantemente ofendê-la. Por fim, disse que o
denunciado sofre de transtornos mentais, mas se recusa a se submeter a
tratamento médico (fls. 04, 165 e mídia em CD).
Não bastasse, o laudo pericial a fls. 132/133 confirma
apresentar a vítima “escoriações em região cervical”, quadro compatível
com a dinâmica das agressões descrita por Rosângela.
No mais, tem-se que, no campo probatório, a palavra da
vítima é sumamente valiosa, pois visa unicamente a descrever a conduta
de seu algoz; vale dizer, ela não tem proveito em mentir, porquanto, se o
fizer, pode, inclusive, incidir no crime de denunciação caluniosa, por dar
causa à investigação da Polícia ou ao processo judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-27.2018.8.26.0611 -Voto no 14.981
4
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diante de
delito análogo não discrepa, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
ASSUNÇÃO
DE
ESPECIAL
IMPORTÂNCIA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
INVIABILIDADE,
IN
CASU.
PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA
SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O recurso encontra-
se fundamentado na negativa de vigência aos artigos 41 e 395, inciso III, do
CPP, sob o argumento da falta de justa causa para a ação penal que
investiga o crime de ameaça ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista que
a simples palavra da vítima, sem os demais meios probatórios, não
configura indício suficiente de autoria e materialidade a autorizar o
recebimento da ação penal. 2. No que tange aos crimes de violência
doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume
especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. 3.
Diante disso, in casu, não há possibilidade de trancamento prematuro da
ação penal por falta de justa causa, incidindo, na espécie, o teor do
Enunciado n. 83 da Súmula/STJ. 4. Agravo regimental improvido” (AgRg no
AREsp
213.796/DF,
Relator
Ministro
CAMPOS
MARQUES,
Desembargador convocado do TJ/PR, grifei).
“3. A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se
trata de violência doméstica ou familiar” (STJ, AgRg no AREsp 423707/RJ,
Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 07-10-2014, sem grifo no texto
original).
Igualmente,
“'Nos
crimes
praticados
em
ambiente
doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra
da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada,
notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova
produzidos nos autos, exatamente como na espécie' (HC 318.976/RS, Rel.
Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - Desembargador convocado do
TJ/PE -, QUINTA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 18/8/2015)” (STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-27.2018.8.26.0611 -Voto no 14.981
5
AgRg no AREsp 524115/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado
25-10-2016, sem grifo no original).
“3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a
palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando
corroborada por outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie”
(STJ, AgRg no AREsp 936222/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI,
julgado 25-10-2016).
Outro não é o posicionamento da Suprema Corte,
litteris: “'APELAÇÃO CRIME. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL.
ART. 129 § 9o DO CÓDIGO PENAL AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM SUA
INTEGRALIDADE. A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA,
ASSUME
ESPECIAL
RELEVO,
MORMENTE
QUANDO
ACONTECE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FAMILIAR, NA AUSÊNCIA DE
TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO' 6.
Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (STF, ARE 694813/RS,
Relator Ministro LUIZ FUX, grifei).
E a confissão, tornando certa a autoria delitiva, veio
corroborada pelo relato dos policiais militares Ronaldo Teodolino
Gonçalves e Cristiano de Jesus Martins, que prestaram apoio à vítima após
os fatos e confirmaram as circunstâncias descritas por ela, acrescentando
que o denunciado apresentou resistência, com necessidade de emprego de
força moderada para contê-lo e algemá-lo (fls. 02/03, 165 e mídia em CD).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada havendo capaz de
demonstrar animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o apelante,
além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de versão
trazida por policial.
Nítidas, pois, as agressões físicas suportadas por
Rosângela, não havendo dúvida, igualmente, sobre a autoria da infração
penal descrita na denúncia, sem se verificar situação apta a ensejar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-27.2018.8.26.0611 -Voto no 14.981
6
absolvição do réu.
Importante destacar que nada denota injusta provocação
da vítima, mormente porque eventuais brigas e discussões verbais não
autorizariam o embate físico, inexistindo razão plausível para tamanha e
desproporcional agressividade.
De outra parte, inadmissível a excludente de ilicitude
sugerida via apelo relativa à legítima defesa no sentido de que THIAGO
teria segurado Rosângela porque ela o arranhou.
No caso, cabe repisar que a vítima apresentou lesões no
pescoço, detalhe apto a rechaçar emprego de força física moderada para
repelir eventual agressão da mulher, tendo em vista a região do corpo
lesionada, a par de não demonstrada a excludente durante a instrução
(artigo 156 do Código de Processo Penal).
Noutras palavras, a violência desnudada através do laudo
pericial não se mostrava o único meio à disposição do agente diante da
imaginária situação, encontrando-se THIAGO em situação de vantagem
física diante da vítima mulher, podendo facilmente se esquivar ou se
desvencilhar dela caso fosse alvo de agressão.
Sobre o assunto, ensina Guilherme de Souza Nucci que,
“na legítima defesa admitem-se as duas formas de agressão: atual ou
iminente. Tal postura legislativa está correta, uma vez que a agressão
iminente é um perigo atual, portanto passível de proteção pela defesa
necessária do art. 25. Não é possível haver legítima defesa contra agressão
futura ou passada, que configura autêntica vingança, nem tampouco contra
meras provocações, pois justificaria o retorno ao tempo do famigerado
duelo.” (Nucci, Guilherme de Souza, “Código Penal Comentado”,16. ed.
rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2016, pág. 281, grifei).
Igualmente, inquestionável a qualificadora prevista no
artigo 129, § 9o, do Código Penal, porquanto praticadas as lesões no
contexto de violência doméstica contra a mulher, genitora do agressor,
enquanto a Lei Maria da Penha alcança até mesmo relações de namoro
(STJ, CC 96.532/MG, Relatora Ministra JANE SILVA; CC 100654/MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-27.2018.8.26.0611 -Voto no 14.981
7
Relatora Ministra LAURITA VAZ).
Sob
enfoque
diverso,
incogitável
o
princípio
da
insignificância sustentado pela Defesa diante da violência praticada no
âmbito das relações domésticas, destacando-se a preocupação externada
pelo constituinte pátrio em proteger com maior afinco a mulher em
situação de vulnerabilidade, daí a especial relevância penal atribuída à
conduta nitidamente incompatível com a solução alvitrada.
“O princípio da bagatela imprópria não tem aplicação aos
delitos praticados com violência à pessoa, no âmbito das relações
domésticas, dada a relevância penal da conduta, não implicando a
reconciliação do casal em desnecessidade da pena” (STJ, HC 331580/MS,
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 07-10-2015).
Outros julgados reforçam tal posicionamento, assentando-
se que “Não têm aplicação aos delitos com violência à pessoa, no âmbito
das relações domésticas, nem o princípio da insignificância nem o da
bagatela imprópria, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido da relevância penal de tais condutas” (STJ, AgRg no
REsp 1550510/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe
26-10-2015).
“A jurisprudência desta Corte Superior caminha no sentido
de não se admitir aplicação do princípio da insignificância no que se refere
aos crimes praticados com violência ou grave ameaça, haja vista o bem
jurídico tutelado. Maior atenção deve se ter quando se tratar de violência
praticada contra mulher no âmbito das relações domésticas” (STJ, AgRg no
HC 278.893/MS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe
09-4-2015).
Igualmente, a edição da Súmula 589 pelo Superior
Tribunal de Justiça encerrou a discussão ao estabelecer ser “inaplicável o
princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados
contra a mulher no âmbito das relações domésticas”.
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
do crime à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-27.2018.8.26.0611 -Voto no 14.981
8
julgador singular fixado a pena-base no piso legal, vale dizer, três (3)
meses de detenção, sem se anotar a presença de causa modificadora.
De resto, estipulou-se o regime prisional aberto, solução
não impugnada pelas partes, impondo pontuar que, por se tratar de delito
praticado com violência, inadmissível a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de diretos, consoante óbice legal expresso (artigo
44, inciso I, do Código Penal) a nortear a recente edição da Súmula 588
pelo Superior Tribunal de Justiça, não discrepando a Suprema Corte a
respeito (STF, HC 114703/MS, Relator Ministro GILMAR MENDES).
Descabida, também, a suspensão condicional da pena,
providência claramente inadequada à reprovação de delito cometido no
âmbito de violência doméstica contra a mulher, a qual exige severa
reprovação por parte do Estado, em atenção ao preceito constitucional
consagrado no artigo 226, § 8o, da Carta Maior e aos compromissos
internacionais firmados pelo Brasil (artigo 77, I, do Código Penal), tal
como já assentou o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 82.898).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO APELO da Defesa, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)